Tribunal: TCU
Processo: 005.816/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Agência Nacional do Cinema em razão de Omissão no dever de prestar contas, Contrato de repasse DG-00.698, firmado com o/a Apoio a projeto audiovisual, conforme art. 3o da Lei 11.437/2006., função null, que teve como objeto Reger a forma e as condições da transferência de recursos pelo BRDE, na condição de agente financeiro do FSA, para apoio financeiro no desenvolvimento de projeto de obra audiovisual brasileira de produção independente, intitulado O BRINQUEDO DE MEU PAI. (no da TCE no sistema: 2630/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 9660/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c a súmula TCU 145, determinar o apostilamento do Acórdão 7827/2024-TCU-Primeira Câmara (peça 94), para correção do erro material abaixo indicado no item 9.1, mantendo-se inalterados os demais termos do referido acórdão. Onde se lê : (...) "para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da quantia aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, nos termos" (...) Leia-se : (...) para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da quantia aos cofres da Agência Nacional do Cinema, nos termos (...) 1. Processo TC- Processo 005.816/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Iziane Filgueiras Mascarenhas (04.196.422/0001-35); Iziane Filgueiras Mascarenhas (XXX.446.573-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional do Cinema. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.